Tribunal: TJES
Processo: 0000007-23.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000007-23.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBERTON DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta por Cleberton dos Santos Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou à pena de 4 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 130 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03. A defesa busca a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, além da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. (ii) Analisar a competência para apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Destaca-se o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema nº 585, segundo o qual:
“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

4. O pedido de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser
direcionado e
examinado pelo Juízo da Execução Penal, considerando a possibilidade de alteração da situação financeira do condenado após a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso parcialmente provido para reconhecer a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, com a consequente redução da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0007
-
23
.
20
2
4
.8.08.00
1
1

APELANTE:
CLEBERTON DOS SANTOS SILVA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

CLEBERTON DOS SANTOS SILVA
e
m face da r. sentença prolatada pelo
MM.
Ju
iz de Direito
da
3
ª
Vara Criminal
de
C
achoeiro de Itapemirim

(ID 10
344636
)
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso
nas sanções do art.
16, §1º,
IV,

da Lei nº
10.826/03,
fixando-lhe a pena de

0
4
(
quatro
) anos,
05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de
30 (trinta) dias-multa,
além d
e 100 dias-multa.

Em suas razões
(
ID 10
3446
71
)
,
a defesa

alega que o magistrado considerou a reincidência do réu na primeira e na segunda etapas da dosimetria da pena. Almej
a o reconhecimento do excesso de aplicação da reincidência e a compensação desta com a confissão,
além d
os benefícios d
a gratuidade da justiça.

C
ontr
arrazões

pelo desprovimento do recurso
(ID 1
0344673
).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial

opinando pela
reforma da sentença

(ID
1
1608198
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denúncia dá conta de que
no dia 09/
01/
2024, por volta das 15h17min, na Rua Ângelo Boss, nº 254, em frente ao
C
lube
A
tlético
I
ta, bairro Baiminas,
em Cachoeiro de Itapemirim
, o
d
enunciado foi flagrado possuindo e mantendo, sob sua guarda, arma de fogo com numeração raspada e munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em tese.

Após analisar os autos, verifico que
o
apelante detém

duas condenações transitadas em julgado, além de ações em andamento.

Na primeira etapa, o magistrado utilizou uma das condenações para negativar os maus antecedentes do apelante.

Na segunda etapa, entretanto, o juízo deixou de compensar a segunda condenação com a confissão.

Como se sabe, não
se tratando de hipótese de multirreincidência,
ou seja, de
diversas
condenações
transitadas em julgado
aptas a fazer prevalecer a circunstância agravante sobre a atenuante,
deve haver compensação integral entre
a reincidência
e a
confissão.

Nesse ponto, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema nº 585, primeira parte, segundo o qual:
“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Portanto, não pode o denunciado reincidente receber o mesmo tratamento do multirreincidente, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena.

Nessa linha de raciocínio,
resta a
pena definitiva ser a mesma
arbitrada
na primeira etapa do cálculo dosimétrico, qual seja, de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão
,
mantido o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente.

Em prosseguimento, quanto

ao p
e
dido

de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas
e da pena pecuniária
, sabe-se que este deve ser
direcionado e

examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Por fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da

complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor
d
o
Defensor Dativ
o
no
montante de
R$
9
00
,00 (
Nove
ce
ntos reais).

Diante de todo o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)